Tribunal: TJDFT
Processo: 0708081-75.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FORÇA INTIMIDATIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Verificando-se que a acusação está alicerçada em provas firmes, as quais foram confirmadas sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, a manutenção do édito condenatório pelo crime de tentativa de roubo qualificado pelo concurso de agentes, em relação a ambos os acusados, é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição de qualquer espécie.
2. Igualmente diante do quadro probatório produzido, pelo qual não restam dúvidas quanto à autoria e à materialidade do delito de ameaça em comento, bem como quanto a sua força intimidativa, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, de modo que a manutenção da condenação de um dos acusados como incursos no artigo 147, “caput”, do Código Penal é medida de rigor.
3. Recursos desprovidos.